Tribunal: TJBA
Processo: 8003650-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003650-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: JOSE MATTOSO NETO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor e processual civil.
Recurso de
agravo de instrumento
.
Plano de saúde. Abstenção do custeio de procedimento médico. Alegação de doença preexiste. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo plano de saúde, ora agravante, objetivando abster-se do custeio de procedimento médico requerido pelos agravados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC,
com o objetivo de exonerar o plano de saúde do custeio do tratamento médico indicado.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
Não se demonstrou que a seguradora tenha exigido exames médicos na contratação, tampouco ficou caracterizada, neste estágio processual, a má-fé dos segurados, a qual não pode ser presumida diante do atual conjunto probatório.

5.

N
ão pode a seguradora deixar de cumprir o contrato baseado apenas no fato de a contratante possivelmente possuir a doença no momento da contratação.

6.
A ausência de urgência inviabiliza o deferimento da medida de urgência postulada.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento
nº
8003650-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e, como
agravados,

JOSÉ MATTOSO NETO E OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.